Tribunal: TCU
Processo: 002.513/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 655/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Artur Sérgio de Almeida Reis (peças 269 a 356) em face do Acórdão 8661/2013-TCU-Primeira Câmara , por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.513/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.312/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.313/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.314/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.401/2011-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Artur Sérgio de Almeida Reis (XXX.428.785-XX); Instituto Ibicy de Estudos, Pesq e Proj de Desenv Econ, Social, Cultural, Ambiental e Tecnológico (07.551.794/0001-20); José Raimundo de Araújo Campos (XXX.665.345-XX) 1.3. Recorrente: Artur Sérgio de Almeida Reis (XXX.428.785-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Gustavo Machado de Sales e Silva (6209/OAB-SE) e outros, representando Artur Sérgio de Almeida Reis; Max de Carvalho Amaral (5229/OAB-SE), representando Instituto Ibicy de Estudos, Pesq e Proj de Desenv Econ, Social, Cultural, Ambiental e Tecnológico e José Raimundo de Araújo Campos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.